Tribunal: TJSP
Processo: 1059600-36.2017.8.26.0002
Classe: Apelação Cível / Contratos Bancários
Órgão julgador: Sebastião Flávio
Órgão colegiado: 23a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-11
Data de publicação: 2020-02-11

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000085284
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1059600-36.2017.8.26.0002, da Comarca de São Paulo, em que é apelante BANCO
SANTANDER (BRASIL) S/A, é apelado ALI SAMIR JAPUR (ASSISTÊNCIA
JUDICIÁRIA).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 23a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores JOSÉ MARCOS
MARRONE (Presidente sem voto), MARCOS GOZZO E LAVÍNIO DONIZETTI
PASCHOALÃO.
São Paulo, 11 de fevereiro de 2020.
SEBASTIÃO FLÁVIO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1059600-36.2017.8.26.0002 -Voto no 43.684
2
Voto no 43.684
Apelação no 1059600-36.2017.8.26.0002
Comarca: São Paulo
Apelante: Banco Santander (Brasil) S/A
Apelado: Ali Samir Japur
AÇÃO DE CONDENAÇÃO EM PAGAMENTO DE SOMA EM
DINHEIRO. Improcedência. Insurgência da autora.
Contrato de abertura de crédito em conta-corrente. Alegação
de concessão de crédito em favor do mutuário e sua utilização,
sem o respectivo pagamento. Documentos apresentados pela
parte autora que confirmam tal fato. Débito que assim é
exigível.

SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PROVIDO.
Trata-se de ação de condenação em pagamento de soma em dinheiro,
reportada a contrato de abertura de crédito em conta-corrente.
A r. sentença julgou improcedentes os pedidos formulados e
condenou a autora ao pagamento custas, despesas processuais e honorários
advocatícios fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa.
Clama a autora em seu recurso pela reforma da conclusão de
primeiro grau e o faz sob o argumento de que não é possível juntar contrato
celebrado de forma eletrônica, uma vez que essa espécie não possui a mesma
forma dos outros tipos de contratos.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1059600-36.2017.8.26.0002 -Voto no 43.684
3
Sustenta que a ação de cobrança foi instruída com um extrato do
empréstimo realizado em terminal eletrônico, cujo documento demonstra a
relação contratual e possui todos dos dados que envolveram a contratação.
Sustenta que o extrato mensal consolidado revela a
disponibilização do valor contratado e a sua utilização pelo mutuário, de sorte
que a ação deve ser julgada procedente e invertidos os ônus sucumbenciais.
Recurso recebido, processado e respondido.
É o relatório, adotado no mais o da r. sentença.
O recurso não merece acolhimento.
A autora ajuizou a presente demanda lastreada em contrato de
abertura de crédito em conta-corrente com vistas a receber a quantia
atualizada de R$ 226.842,36, sob o argumento de que o réu recebeu o valor
em dita conta, utilizou-o e não pagou.
Para comprovar suas alegações, a demandante trouxe para os
autos do processo o extrato parcelado com os dados da contratação (fls.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1059600-36.2017.8.26.0002 -Voto no 43.684
4
13/15), e extrato mensal consolidado de movimentação financeira da conta-
corrente do réu (fls. 16/17).
Depreende-se de tais documentos que a contratação foi
eletrônica e o valor obtido foi disponibilizado em favor do mutuário no
dia 27.05.2016 (fl. 16), e por ele utilizado mediante transferências
bancárias e pagamentos de despesas (fls. 16/17).
Além disso, a instituição financeira trouxe também para o
processo a planilha de débito (fl. 18), com a incidência dos encargos
estabelecidos na contratação (fls. 13/15), cujos valores não foram
impugnados especificamente (fls. 126/127).
De qualquer forma, é induvidoso que podem as instituições
financeiras cobrar juros remuneratórios livremente, mesmo acima de 12% ao
ano, por não se submeterem aos limites do Decreto no 22.626, de 7.4.1933,
conforme é o entendimento pacificado em última instância e cristalizado no
enunciado no 596 da súmula da jurisprudência do colendo Supremo Tribunal
Federal, o que, no entanto, não afasta a obrigação de que a respectiva taxa e
forma de contagem sejam previamente informadas ao consumidor, como é a
exigência do art. 46, primeira parte, do Código de Defesa do Consumidor.
A ausência dessa informação antecipada, sobre essas condições

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1059600-36.2017.8.26.0002 -Voto no 43.684
5
do ajuste, implica que os juros remuneratórios devam corresponder à taxa
média de mercado nas operações da espécie, tornada pública pelo Banco
Central do Brasil, desde outubro de 1999.
Não é o que acontece com a hipótese versada nestes autos,
porquanto o instrumento contratual aponta especificamente e com exatidão os
índices, sistema de amortização de dívida, condições e termos incidentes
sobre o crédito emprestado.
Não se pode olvidar igualmente que os juros na taxa contratada,
pelo que dita a mesma experiência decorrente de nosso viver no atual
contexto histórico de nossa sociedade, está dentro do que é usualmente
praticado no mercado, sem poder ignorar ainda que, mesmo capitalizados,
não geram onerosidade excessiva se o prazo de vigência de resgate da
obrigação a cargo do mutuário não é demasiadamente longo, sendo certo que
ao menos isso não foi revelado com argumentação específica a respeito.
De acordo com o atual posicionamento do colendo Superior
Tribunal de Justiça, é permitida a capitalização dos juros remuneratórios com
periodicidade inferior a um ano nos contratos celebrados posteriormente a
31.03.2000 e isso inclui o presente contrato de financiamento de crédito
bancário -, data da publicação da Medida Provisória no 1.963-17/2000
(atualmente vigente como Medida Provisória 2.170-36, de 23.8.2001), desde
que pactuada explicitamente, orientação essa assentada ao aplicar a “Lei de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1059600-36.2017.8.26.0002 -Voto no 43.684
6
Recursos Repetitivos”, conforme se vê da ementa abaixo:
“Civil e processual. Recurso especial repetitivo. Ações revisional
e de busca e apreensão convertida em depósito. Contrato de
financiamento
com
garantia
de
alienação
fiduciária.
Capitalização de juros. Juros compostos. Decreto 22.626/1933.
Medida Provisória 2.170-36/2001. Comissão de permanência.
Mora. Caracterização.(...) 3. Teses para os efeitos do art. 543-C
do CPC: -'É permitida a capitalização de juros com periodicidade
inferior a um ano em contratos celebrados após 31.3.2000, data
da publicação da Medida Provisória no 1.963-17/2000 (em vigor
como MP 2.170-36/2001), desde que expressamente pactuada'. -
'A capitalização dos juros em periodicidade inferior à anual deve
vir pactuada de forma expressa e clara. A previsão no contrato
bancário de taxa de juros anual superior ao duodécuplo da
mensal é suficiente para permitir a cobrança da taxa efetiva anual
contratada'.(...) 6. Recurso especial conhecido em parte e, nessa
extensão,
provido”
(REsp
no
973.827-RS,
registro
no
2007/0179072-3, 2a Seção, m.v., Rel. p/ acórdão Min. MARIA
ISABEL GALLOTTI, j. em 8.8.2012, DJe de 24.9.2012).
Tanto assim que esta jurisprudência teve seu enunciado
consolidado nas seguintes súmulas do colendo Superior Tribunal de Justiça:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1059600-36.2017.8.26.0002 -Voto no 43.684
7
“Súmula 539. É permitida a capitalização de juros com
periodicidade inferior à anual em contratos celebrados com
instituições integrantes do Sistema Financeiro Nacional a partir
de 31/3/2000 (MP n. 1.963-17/2000, reeditada como MP n.
2.170-36/2001), desde que expressamente pactuada” (DJe
15.06.2015).
“Súmula 541. A previsão no contrato bancário de taxa de juros
anual superior ao duodécuplo da mensal é suficiente para
permitir a cobrança da taxa efetiva anual contratada” (DJe
15.06.2015).
Para a presente hipótese, verifica-se que o contrato em discussão
foi celebrado em 27.05.2016, contendo a suficiente previsão contratual para a
incidência de capitalização de juros, na medida em que se infere índice de
juros remuneratórios anual superior ao duodécuplo daquela taxa mensal,
consoante orientação ditada pela jurisprudência proferida em recurso
repetitivo.
Logo, forçoso reconhecer a legitimidade do encargo financeiro
lançado no contrato.
Dessa forma, há presunção de que a instituição financeira age
dentro dos padrões de legalidade, até porque é controlada pelo Banco

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1059600-36.2017.8.26.0002 -Voto no 43.684
8
Central do Brasil, de forma que os registros que fazem seus livros e
papéis gozam da presunção da verdade.
Enfim, é da lei que os livros e fichas dos empresários e
sociedades provam contra as pessoas a que pertencem, e, em seu favor,
quando, escriturados sem vício extrínseco ou intrínseco, forem
confirmados por outros subsídios (art. 226, CC).

Por essas razões, é de rigor a reforma da r. sentença
combatida para julgar procedente a demanda e assim condenar o réu ao
pagamento da quantia de R$ 226.842,36, a ser corrigida monetariamente
pela tabela prática deste Tribunal e acrescida de juros de mora de 1% ao
mês a partir da citação.
Pela sucumbência, condena-se o demandado ao pagamento
das custas, despesas processuais e honorários advocatícios fixados em
11% sobre o valor atualizado da condenação, já observado o trabalho
desenvolvido na fase recursal.
Ante o exposto, dá-se provimento ao recurso.
Sebastião Flávio
Relator